Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DOS CONTRATOS. INTERDEPENDÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM O DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la de forma solidária, a restituir ao segundo autor a quantia de R$ 6.551,73 (seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos). A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de inexistência de ato ilícito e ausência do dever de restituir.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Trata-se de relação consumerista, sendo que o CDC estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo (artigo 7°, parágrafo único e artigo 18).
4. Em relato na petição inicial, o segundo autor adquiriu o veículo, FORD, KA, placa JHK3895, ano: 2006/2007, pelo preço de R$ 12.790,00, com recursos de financiamento bancário obtido junto à recorrente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Aduz que após a entrega pelo lojista, descobriu que o veículo apresentava uma série de defeitos, inclusive graves e de alto custo. Diante do fato, requereu a resolução do contrato de compra e venda e do financiamento realizado com a recorrente, bem como a restituição dos valores pagos.
5. Em que pese a recorrente alegar que o autor realizou o contrato diretamente com o lojista de sua escolha, sendo assim, não houve qualquer participação desta na negociação entre aquele e o responsável pela loja, uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, ou seja, a instituição financeira, ora recorrente, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do veículo, não quitar integralmente o contrato.
6. Desse modo, a instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo das demandas em que se discute a existência de vícios redibitórios no produto. Isso porque, o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo.
7. Nesse caso, apesar de estruturalmente distintos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira, com vistas à realização de um único objetivo econômico, qual seja, a aquisição do veículo.
8. A relação contratual estabelecida entre os contratos ora analisados é de conexidade ou coligação, verificando-se um vínculo entre relações jurídicas contratuais estruturalmente diferentes, mas que formam uma operação econômica unificada, na qual cada contrato conserva sua causa autônoma, mas juntos buscam uma operação econômica unitária complexa. Deve haver uma conexão de negócios distintos com conexão mútua e que tem relevo para o direito. Um contrato tem um nexo com o outro, criando um nexo teleológico. Essa perspectiva permite a aplicação de uma visão sistêmica à teoria contratual tradicional, na qual o estudo do todo não pode ser explicado pelas propriedades de suas partes, mas dentro de um contexto, ou seja, estudo das partes do contrato dentro de um contexto, de modo a estabelecer a natureza de suas relações.

9. Assim, constatado que os contratos em questão são coligados, bem como a resolução do contrato de compra e venda do veículo; a resolução do contrato de financiamento e restituição dos valores pagos pelo autor é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.